Tribunal: STF
Processo: ARE 1343988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. LEI Nº 1.234/50 E LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 2 (DUAS) HORAS EXTRAORDINÁRIAS POR JORNADA.1- Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela CNEN – COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR e por EARA DE SOUZA LUZ OLIVEIRA, tendo por objeto a sentença (evento 44), onde a autora, EARA DE SOUZA LUZ OLIVEIRA, objetiva a redução de sua jornada de trabalho para 24 horas semanais em razão do exercício de atividade onde lida com substâncias radioativas. Requer, ainda, o pagamento das horas extraordinárias laboradas, com incidência do percentual de 50% em relação a hora normal, com repercussões sobre repouso semanal remunerado, férias e 13º salário, observada a prescrição quinquenal. 2- Correta a sentença ao entender prescritas apenas as prestações devidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, eis que periódicas, devendo incidir, portanto, o enunciado na Súmula nº 85 do STJ. Sinalou, ainda, que o pedido formulado pela parte autora, no que diz respeito aos valores atrasados, já se limita aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 3- O cerne da controvérsia reside no direito da apelada, servidora pública da CNEM, à jornada semanal de 24 (vinte e quatro) horas, além das horas extras trabalhadas, eis que, no desempenho de suas atividades tem contato com radiação ionizante, com jornada de 40 horas semanais, recebimento de adicional de radiação ionizante e férias semestrais de vinte dias. 4- A Lei nº 1.234/50 e a Lei nº 8.112/90, no tocante à jornada de trabalho do servidor exposto a radiação ionizante, são compatíveis. A primeira é lei especial e a segunda geral, devendo a jornada de trabalho ser a de 24 horas semanais, de modo a minimizar os riscos à saúde e à segurança no trabalho, como preconizam o art. 7º, XXII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal. Precedente desta Eg.Turma Especializada. 5- O Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, que estabelece jornada de 30 e 40 horas semanais, não é óbice para a aplicação da Lei nº 1.234/50. 6- A Medida Provisória n. 2.229-43, de 06/9/2001, que passou a dispor sobre a reestruturação e organização de carreiras no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, dentre as quais está a carreira da CNEN, ressalvou expressamente a jornada de trabalho para os cargos amparados por legislação específica (“Art. 5º- É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes dos cargos e carreiras a que se refere esta Medida Provisória, ressalvados os casos amparados por legislação específica”.), aplicável ao caso da autora, em que há exposição permanente e habitualmente a raios x e radiação ionizante. Nessa perspectiva, após 05/9/2001, a autora faz jus a horas extras no período em que laborou em 40 horas semanais, respeitado o limite legal de 2 horas por jornada, com incidência do percentual de 50% em relação à hora normal, nos termos dos art. 73 da Lei nº 8.112/90, tudo com as repercussões no repouso semanal, férias e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal. 7- No tocante à apelação da autora que requer “a modificação da respeitável sentença no que concerne ao limite máximo de 2 (duas) horas por jornada, condenando a Apelada ao pagamento de 16 horas extras, (...), a Lei nº 8.112/90, em seu artigo 74, estabelece como limite máximo, 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária de trabalho do servidor público federal. Precedente do Eg.STJ. 8- No que se refere aos critérios a serem adotados para o cálculo de juros e da correção monetária, o Pleno do Egrégio Supremo Federal na Sessão realizada em 03/10/2019, cujo acórdão foi publicado no DJe de 17/10/2019, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, concluindo o julgamento do RE 870.947, Tema 810, rejeitar todos os Embargos Declaratórios opostos, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o que ocasionou a reativação do trâmite do presente recurso. Assim sendo, no tocante à atualização monetária, o débito apurado deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 9- Remessa necessária e apelações desprovidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente